Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-32.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OFENSA AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR DE LOTE. LEI 6.766/1979. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE AUTONOMIA DA UNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Julgamento extra petita ocorre quando o provimento jurisdicional é diverso do que foi postulado, o que não é o caso dos autos, em que se julgou improcedente o pedido, sendo certo que a decisão contrária ao interesse da parte não implica defeito do decisum.

2 – Não há que se falar em ofensa à regra adjetiva elementar contida no artigo 10 do Código de Processo Civil (vedação da decisão surpresa) em razão do indeferimento do pedido com base em fundamento diametralmente oposto à tese defendida pela parte, já que isso nada mais configura que uma mera consequência do insucesso da pretensão manifestada. Em verdade, o insucesso da pretensão posta perante o Judiciário não pode ser visto como surpresa, uma vez que constitui uma das decorrências lógicas da submissão de uma demanda ao Estado-Juiz.

3 – O art. 2o da lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, estabelece que “O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.” Por seu turno, o art. 10 da referida lei dispõe que, “Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, ressalvado o disposto no § 4o do art. 18, e de planta do imóvel a ser desmembrado contendo: I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos; II - a indicação do tipo de uso predominante no local; e III - a indicação da divisão de lotes pretendida na área.”

4 – Somente se admite o desmembramento de gleba devidamente matriculada em cartório de registro de imóveis e mediante autorização expressa do Poder Público, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme os artigos 2o e 10 da Lei 6.766/1979.

5 – A subdivisão do lote discutido nos autos foi realizada ao arrepio da lei, sem autorização do Poder Público. O fato de a subdivisão irregular do terreno, mediante cessão de direitos, ter ocorrido antes da lavratura do estatuto do condomínio, bem como a inscrição perante a Receita do Distrito Federal e concessionárias de serviço público, mesmo com a instalação de medidores individuais, ipso facto, não têm o condão de suplantar a lei e não tornam o negócio ato jurídico perfeito.

6 – Ato jurídico perfeito é aquele “já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.” (§ 1o do art. 6o do Decreto-Lei 4.657/1942). Para configurar ato jurídico perfeito, o ajuste de vontades deve observar os requisitos de validade do negócio jurídico. O pacto descrito nos autos, cujo objeto é o desmembramento irregular do solo, já nasce nulo por natureza, conforme os artigos 104, III, e 166, II, III, IV, V, VI e VII, do Código Civil, não possuindo, portanto, eficácia erga omnes.

7 – Tendo em vista a irregularidade do desmembramento, torna-se inviável o acolhimento da pretensão de declaração judicial de autonomia da parcela de terreno ocupada pelo Apelante, bem como de imputação ao Réu da obrigação de cobrança individualizada das taxas condominiais. Assim, o Requerido poderá continuar cobrando os encargos de qualquer um dos ocupantes, considerando a indivisibilidade do terreno.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.